Tribunal: TJSP
Processo: 0003593-64.2017.8.26.0156
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Embargos Infringentes. Irresignação defensiva em busca da manutenção da rejeição da denúncia. Acórdão que, por maioria, acolheu o recurso ministerial e anulou decisão proferida em habeas corpos de ofício. Preclusão pro judicato. Impossibilidade de prevalecer o d. voto vencido. Decisão majoritária mantida. Embargos rejeitados.